Tribunal: STF
Processo: Pet 9374
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AREsp 1.786.171/SP, forte na incidência das Súmulas 7 e 182, ambas do STJ e 284 do STF (eDOC 9, p. 29).
    Busca-se o provimento do recurso a fim de que o recorrente seja absolvido da imputação relativa às práticas dos crimes previstos nos arts. 240 e 241-A, ambos da Lei 8.069/90, ao argumento de que fora condenado sem prova cabal.
    É o relatório. Decido.
    No caso dos autos, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    1. De início, importa ressaltar a jurisprudência desta Corte, firme no sentido do não cabimento de recurso ordinário constitucional ou habeas corpus destinados ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
    2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)
    2. Ademais, não verifico qualquer ilegalidade flagrante na decisão do Superior Tribunal de Justiça, que deixou de apreciar a questão suscitada nas razões do agravo em recurso especial em decorrência da aplicação da Súmula 7/STJ. Com efeito, “[a] jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial” (HC 131.242 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 12.09.2018). 
    Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente